Tribunal: STF
Processo: ARE 1542014
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a competência da Justiça Federal para julgar crimes relacionados à execução de contrato com recursos federais, diante da constatação de prejuízo ao erário e interesse da União.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento do feito é da Justiça Federal, em razão da utilização de recursos federais no contrato questionado; e (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso extraordinário com agravo diante da alegada violação ao princípio do juiz natural.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A Justiça Federal é competente para processar e julgar crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, conforme o art. 109, IV, da Constituição Federal e segundo os elementos fático-probatórios demarcados pela instâncias ordinárias.



    A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural exige a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    A jurisprudência da Suprema Corte, conforme precedentes (ARE nº 1.238.143-AgR e ARE nº 1.100.658-AgR), firmou entendimento de que a violação ao princípio do juiz natural, quando depender de interpretação infraconstitucional ou análise de provas, não enseja recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo regimental desprovido.